Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702633-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO ORÁCIO DE LIRA AGRAVADO: FULANO DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO ORÁCIO DE LIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido reintegratório. Eis o teor do decisório (ID 32280162 dos autos de referência): (...) DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, observo que a parte autora juntou documentos que indicam a existência de vínculo com o proprietário do imóvel, que se encontra em fase de inventário. No entanto, verifico que a prova do negócio estabelecido entre a irmã da autora, atual moradora de uma das casas, e as pessoas que ocupam o imóvel de forma supostamente irregular, não restou apresentada nos autos. Assim, é necessário aprofundamento na relação entre as partes para que se conclua quem são os ocupantes do imóvel e a que título essa ocupação se deu. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto aos termos do suposto contrato realizado entre as partes. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. (...) Expeça-se mandado de verificação e citação para contestar em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564, do CPC, a ser cumprido no endereço indicado na inicial. Não oportunidade, comunique-se ao Senhor Oficial responsável pelo cumprimento da diligência que deverá identificar os ocupantes do imóvel, supostos invasores, com a sua qualificação completa. Inconformada, alega o recorrente haver esbulho em propriedade do espólio localizada na QSD 35, lote 06, parte superior da casa da frente, Taguatinga/DF desde 24.1.2022, conforme ocorrência policial acostada aos autos. Requer a reintegração na posse do bem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Conquanto o agravante comprove ser de propriedade do espólio o imóvel em discussão, extrai-se que deixou de demonstrar que a parte agravada ocupa o bem de modo irregular. Aliás, sequer nomina quem está vivendo no local, o que é imperativo para prosseguimento do recurso. Ora, apenas a irregularidade da ocupação poderia direcionar à probabilidade do provimento do recurso. Sem a referida constatação, o pleito de reintegração de posse está mesmo a depender do contraditório, como assentado na decisão agravada. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Intime-se o recorrente para indicar nome (s) do (s) ocupante (s) do imóvel, bem como seus dados qualificativos para o imprescindível cadastramento. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Aguarde-se manifestação do agravante para viabilizar a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 02 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador